Tribunal: TJMT
Processo: 1019598-32.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019598-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA CAROLINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 066.069.021-77 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), FAGNER PAES DE SOUSA - CPF: 030.517.921-79 (PACIENTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. LEI N. 14.994/2024. PENA DE RECLUSÃO.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ESCALADA DA CONDUTA. PORTE DE OBJETO PERFUROCORTANTE NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. O impetrante sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar, a inidoneidade da fundamentação do
periculum libertatis
e a ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o decreto de prisão preventiva está lastreado em elementos concretos aptos a configurar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; (ii) se a ausência de violência física torna desproporcional a custódia cautelar no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (iii) se a pena cominada ao delito imputado, após o advento da Lei n. 14.994/2024, autoriza a aplicação do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, declarações da vítima e pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, documentos que, em conjunto, fornecem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bastantes para sustentar a custódia provisória neste momento perfunctório.

4.

O
periculum libertatis
encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na reiteração delitiva — o paciente foi preso em flagrante por conduta de mesma natureza apenas dias antes —, na escalada da conduta criminosa e na circunstância de ter sido o agente encontrado nas proximidades do local de trabalho da vítima, em horário coincidente com o encerramento de seu expediente, portando objeto perfurocortante, sem qualquer justificativa laboral plausível; sendo certo, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis não obsta a segregação cautelar quando demonstrada a sua necessidade (Enunciado n. 43/TCCR/TJMT).

5.

O argumento de desproporcionalidade fundado na ausência de violência física não encontra amparo legal, pois o tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 não exige violência física para sua configuração, punindo o próprio descumprimento da decisão judicial; e o art. 313, III, do CPP autoriza expressamente a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da prática de agressão corporal.

6.

A tese de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera, porquanto, com a entrada em vigor da Lei n. 14.994/2024, o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 passou a ter pena abstratamente cominada de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa, autorizando, em caso de eventual condenação, o regime fechado. Ademais, não é cabível, na via estreita do
habeas corpus,
realizar prognóstico sobre a pena e o regime prisional que poderão ser fixados ao final da instrução criminal.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, considerando que o agente reiterou o comportamento delitivo mesmo após a imposição de medidas protetivas e prisão anterior, demonstrando que providências mais brandas não são hábeis a garantir a integridade da ofendida e a efetividade da proteção jurisdicional.

8.

A alegação de tratamento degradante em razão de limitações físicas do paciente é afastada quando o juízo de origem determina expressamente a adoção de providências pela direção do estabelecimento prisional para acomodá-lo em ambiente adequado às suas especificidades motoras, resguardando sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência prescinde da prática de violência física, bastando a reiteração da conduta e a existência de elementos concretos que revelem a periculosidade do agente e o risco à integridade da ofendida. 2. Com o advento da Lei n. 14.994/2024, o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 passou a prever pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa, afastando a incidência do princípio da homogeneidade como fundamento para a revogação da prisão preventiva. 3. A reiteração delitiva e a escalada da conduta — evidenciadas pelo porte de objeto perfurocortante nas proximidades do local de trabalho da vítima, em horário de encerramento do expediente, após prisão anterior por conduta de mesma natureza — constituem elementos concretos idôneos a fundamentar o
periculum libertatis
e a afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I e III, e 319, IX; Lei n. 14.994/2024; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020; STJ, HC n. 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26/08/2014.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

PACIENTE:

FAGNER PAES DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1000685-63.2026.8.11.0012, à conta de seu possível envolvimento com o crime tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
25/03/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, consistente em estar nas proximidades do local de trabalho da vítima
Núbia Caroline Alves dos Santos
, em descumprimento às
medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas; vindo a ser o claustro
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, na audiência de custódia realizada em
26/03/2026
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
desproporcionalidade da segregação cautelar imposta ao paciente
, aduzindo, em síntese, a
ausência de violência física
em qualquer dos episódios que ensejaram os três procedimentos instaurados, tratando-se, quando muito, de suposta violência psicológica, ao que se soma a arguição de
inidoneidade da fundamentação do
periculum libertatis
, porquanto calcada, na intelecção defensiva, em presunção abstrata de periculosidade derivada do porte de um canivete, utensílio de uso cotidiano e culturalmente arraigado na região interiorana e agrícola de Nova Xavantina/MT, sem que o objeto tenha sido sacado, empunhado ou utilizado para qualquer ameaça.

Adicionalmente, aduz a configuração de
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
, haja vista que o delito imputado — art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 — possui pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, sendo certo que, em caso de eventual condenação, o paciente, primário, cumpriria pena em regime aberto, com provável substituição por restritivas de direitos.

Por fim, o d. impetrante defende a
suficiência da monitoração eletrônica
(art. 319, IX, do CPP), cumulada com a manutenção das
medidas protetivas de distanciamento
, para resguardar a integridade da ofendida sem a necessidade do encarceramento, sobretudo diante das
condições pessoais favoráveis
do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — e de suas limitações físicas, devidamente comunicadas ao juízo singular.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, mantidas as providências já fixadas em prol da ofendida.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 365540383).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 365721379), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, que as prestou por meio do ofício de ID 366398377.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 367622873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FAGNER PAES DE SOUSA
foi preso em flagrante delito em
25/03/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, vindo a ser o claustro, em sede de audiência de custódia realizada em 26/03/2026, convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Consigna-se, por oportuno, que o presente caso insere-se em contexto de
três procedimentos sucessivos
envolvendo o paciente e a vítima
Núbia Caroline Alves dos Santos
, ex-companheira com quem manteve relacionamento por cerca de dez anos. O primeiro procedimento (n. 1000432-75.2026.8.11.0012) culminou no deferimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de
FAGNER
— afastamento do lar, proibição de aproximação a menos de 300 metros da vítima, proibição de contato e de frequentar sua residência e local de trabalho.

No segundo (n. 1000435-30.2026.8.11.0012), o paciente foi preso em flagrante em
28/02/2026
por violência psicológica, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória na audiência de custódia, momento em que foi formalmente intimado das medidas protetivas e a elas submetido.

Finalmente, o terceiro procedimento — objeto desta impetração (n. 1000685-63.2026.8.11.0012) — originou-se em
25/03/2026
, quando a Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou que o paciente estaria rondando as imediações do Supermercado Barateiro, seu local de trabalho, por volta das 21h, com postura que ela considerou intimidatória. Abordado nas proximidades do estabelecimento, constatou-se que
FAGNER
encontrava-se a distância inferior ao limite mínimo judicialmente imposto; e, na revista pessoal, os policiais localizaram em seu bolso um
canivete
, ensejo em que foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante.

Na audiência de custódia, o d. juízo singular homologou o flagrante e
converteu a prisão em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte
nas hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 313, I e III, do CPP
, visto que o crime imputado [descumprimento de medida protetiva de urgência] é doloso e, a partir da vigência da
Lei n. 14.994/2024
, tem abstratamente cominada pena de
reclusão
, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa
, superando com folga o patamar de 04 (quatro) anos exigido pelo art. 313, I, do CPP, além de envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando-se necessário garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Auto de Prisão em Flagrante n. 105.3.2026.5532 (ID 365540389 – pág. 24); o Boletim de Ocorrência n.º 2026.98365 (ID 365540389 – págs. 31/33), que deu origem à prisão; os depoimentos dos policiais militares
Dioggo Kaio Silva
e
Manoel Messias Vilela Bueno
, responsáveis pela abordagem (ID 365540389 – págs. 39/42); a declaração da vítima
Núbia Caroline Alves dos Santos
(ID 365540389 – págs. 43/44); e a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos n. 1000432-75.2026.8.11.0012 (ID 365540386).

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não só a exordial acusatória ofertada, como também
recebida
pelo d. juízo
a quo
(ID 232503278, autos n.º 1000755-80.2026.8.11.0012)
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
FAGNER
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“(...) O periculum libertatis, por sua vez, consiste no
risco oferecido a ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Como se observa dos autos,
o acusado foi autuado recentemente pela prática de suposto crime que envolve violência doméstica e familiar contra esta vítima, tendo sido encontrado, nesta oportunidade, portando uma arma branca nas proximidades do local de trabalho dela, mesmo ciente das medidas protetivas concedidas
. Tais circunstâncias evidenciam uma
escalada da conduta delitiva
, demonstrando a
necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta
. Além disso, em liberdade
o acusado está incutindo medo na vítima, conforme se extrai de sua declaração, o que pode influenciar na apuração dos fatos, tumultuando a investigação e eventual instrução criminal
.

(...) As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se
insuficientes e inadequadas
para o caso concreto, considerando que,
mesmo após a concessão de medidas protetivas e a prisão recente, o autuado, em tese, reiterou o comportamento delitivo
.”
(Decisão de ID 365540385 — autos n. 1000685-63.2026.8.11.0012). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal com fundamento na
recalcitrância delitiva
e na
escalada da conduta criminosa
, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito: mesmo ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor e já tendo sido preso e liberado em episódio anterior por conduta de mesma natureza,
FAGNER
foi encontrado nas proximidades do local de trabalho da vítima, em horário coincidente com o fim do expediente dela, portando objeto perfurocortante (canivete) em seu bolso.

A propósito, nesse particular, consigno que
não prospera
o argumento defensivo de que referido objeto seria mero utensílio de uso cotidiano e ferramenta de trabalho do increpado. Isso porque, consoante expressamente consignado pelo d. juízo singular nas informações prestadas a esta eg. Corte (ID 366398377), o paciente se encontrava
desempregado à época dos fatos
, circunstância que afasta, de plano, qualquer fundamento laboral para o porte do objeto.

Nesse cenário, a presença de
FAGNER
nas proximidades do “Supermercado Barateiro”, em horário avançado que coincidia com o encerramento do expediente da ofendida, portando objeto com potencial lesivo equivalente ao de uma faca,
não pode ser reputada circunstância inocente ou neutra
, mas sim elemento concreto a lastrear o
periculum libertatis
delineado no decreto constritivo.

Deveras, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e à criança vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
/TCCR).

Outrossim, a alegação de que a custódia do paciente se tornaria degradante ou desumana em razão de suas limitações físicas não subsidia a concessão da ordem. Conforme se depreende dos autos de origem, o d. juízo singular, atento à condição de vulnerabilidade do increpado, determinou expressamente a expedição de ofício à direção da unidade prisional para que este seja alojado em ambiente perfeitamente adequado às suas especificidades motoras. Resta, pois, resguardada a sua integridade física e a dignidade humana no ambiente carcerário, não se prestando a condição de saúde, por si só, como salvo-conduto para a prática reiterada de ilícitos no âmbito doméstico.

Remanesce, por fim, o argumento defensivo de que a ausência de violência física em qualquer dos três episódios tornaria desproporcional a prisão preventiva.

A tese
não encontra amparo legal
.

Como cediço, o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 não pressupõe, para a sua configuração, o emprego de violência física — pune, em si, o descumprimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência.

De igual modo, o art. 313, III, do CPP não condiciona a admissibilidade da prisão preventiva à prática de ato de agressividade física pelo agressor; autoriza-a, expressamente, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

O cerne da cautelaridade, portanto, não repousa sobre a violência já perpetrada, mas sobre
o risco concreto de que o descumprimento reiterado das medidas comprometa a integridade da ofendida e a própria efetividade da proteção jurisdicional a ela assegurada
. Taxar de ilegal a prisão preventiva sob o fundamento de que não houve violência física significaria aguardar que ela ocorra — o que o sistema da Lei Maria da Penha foi exatamente concebido para evitar.

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade:

Nesse ponto, conquanto
o d. impetrante argumente que, na hipótese de condenação do favorecido nessa ordem, seria possível antever que o cumprimento de pena não teria início no regime fechado — dado que o delito imputado, na inteleção defensiva, seria punido com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos —, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório;
ressalto, de plano, que a premissa de que parte a defesa é equivocada
.

Como já assinalado por este Relator por ocasião do indeferimento da medida liminar (ID 365721379), e corroborado tanto pelas informações prestadas pelo d. juízo singular (ID 366398377) quanto pelo parecer do d. Ministério Público Estadual (ID 367622873); desde a entrada em vigor da
Lei n. 14.994/2024
, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 tem abstratamente cominada pena de
reclusão de
2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa
, e não mais detenção de 3 meses a 2 anos, como sustenta a impetração. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a tese de ofensa à homogeneidade das cautelares, eis que a pena cominada autoriza expressamente a imposição do regime fechado em caso de condenação.

De toda sorte, ainda que se considerasse a pena anteriormente prevista para o tipo penal em questão, é cediço que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, com a garantia às partes do contraditório e da ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FAGNER PAES DE SOUSA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026